Tribunal: TJDFT
Processo: 0730469-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA (ACERTO FINANCEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXERCÍCIO FINDO). PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR JÁ REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSITIVO O DECOTE DA QUANTIA JÁ PAGA. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que: (a) a requerente (servidora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal), ante a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, teria apresentado requerimento administrativo para que a correção fosse efetuada (acertos financeiros referentes a pagamento de exercício findo); (b) o requerimento administrativo teria sido aceito e reconhecido o direito da servidora ao recebimento da quantia de R$ 10.566,89; (c) não obstante o reconhecimento administrativo, o pagamento dos valores não foi efetuado; (d) sentença de procedência para condenar o réu a pagar à autora R$ 11.421,10 (onze mil, quatrocentos e vinte e um reais e dez centavos).

II. Pretende a parte recorrente/requerida a reforma do “decisum” para que seja decotada da sentença o valor já recebido na via administrativa (DIF AB PERMANENCIA) no valor de R$3.399,99. Aduz ser evidente que a parte autora recebeu parte de sua verba na via administrativa, sendo a condenação proferida pelo juiz de piso no total dessa verba desconsiderando o pagamento na via administrativa se configurar em uma verba indevida/ilícita, razão pela qual esta deve ser decotada da condenação/sentença sob pena de enriquecimento sem causa em prejuízo do erário que, em sua essência, é dinheiro público, sendo intolerável o seu desperdício.

III. Do compulsar dos autos, verifica-se que razão assiste ao recorrente, uma vez que: (a) no despacho de Id. 29833625, no qual há o reconhecimento administrativo do débito pela Administração Pública, há a informação de que o valor de R$ 3.399,99 já teria sido pago em abril de 2020: “ (...) no pedido de pagamento 36/2020 (exercício 2020 – atual – pago folha 04/2020 – versão 01) no código 20511 – Diferença de Abono Permanência, o total de R$ 3.399,99 (01/01/2020 a 31/03/2020); (b) na ficha financeira referente ao exercício de 2020 (ID. 29833624 – p, 12), igualmente consta o pagamento da quantia de R$ 3.399,99 a título de “DIF. AB. PERMANENCIA EC41”.

IV. É de se acolher, pois, o pedido de decote do valor total da condenação da quantia de R$ 3.399,99, porquanto já percebida pela servidora na via administrativa, sob pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa.

V. Recurso conhecido e provido tão somente para decotar do valor total da condenação a quantia de R$ 3.399,99 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).